Tribunal: STF
Processo: RE 92697
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
Ação rescisória. Procedência pelo acolhimento de ambos os fundamentos nela invocados (CPC, art. 485, V e VI). 
II - Recurso extraordinário que se não conhece: 
1. Porque a deficiência de citação de um dos pretensos litisconsortes passivos não foi invocada e dela não cuidou o acórdão. Incidência da Súmula 282 e 356;
2. Outrossim, imprópria não era a ação com atinência ao art. 178, § 10, IX, do Código Civil, ao qual foi atribuída interpretação mais que razoável pelo aresto recorrido. Súmula 400, 1ª parte;
3. Além disso, improcede a pretensão de não ser nulo o procedimento rescindendo, dado que não foi ele intentado contra o Espólio, mas contra os respectivos herdeiros. E a falta de um deles importou em vício não sanado; 
4. O princípio do prequestionamento a que se refere a Súmula 282, não tem aplicação plena na rescisória, salvo para o efeito de firmar-se a competência. 
5. Por último a defesa fundada em usucapião pelos motivos inadmitidos pelo acórdão e com fundadas razoes não contrariou o art. 153, § 22, da Constituição, nem denegou vigência aos arts. 530, III, 550 e 551, do Código Civil.